Tribunal: TJDFT
Processo: 0752767-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752767-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: RICHARD DA SILVA SOARES, RAQUEL FERNANDES MIORIN RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Dispõe o § 4o do art. 1.007 do CPC: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Quanto aos dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento, impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Consoante orientação do sistema Pagcustas, "o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a Instância" (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Contudo, concretamente, verifico que a parte recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso ou imediatamente após, em 10/12/2024, o recolhimento do preparo, apresentando o comprovante de recolhimento somente no dia posterior, qual seja, em 11/12/2024 (Id 67215163). Em tais casos, entende o c. STJ deve ser a parte intimada para efetuar o segundo recolhimento do preparo recursal, no mesmo valor do primeiro, de maneira a adequá-lo ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO QUE NA PRÁTICA SIGNIFICA EM TRIPLO. DESERÇÃO AFASTADA. 1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, ajuizada em 28/10/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/03/2022 e concluso ao gabinete em 22/02/2024. 2. O propósito recursal é definir o alcance da expressão "recolhimento em dobro" das custas recursais do art. 1.007, §4o, do CPC/2015 quando o primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição, para fins de se afastar a deserção. 3. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso atrai a incidência do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, permitindo que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo. 4. O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente. Precedente. 5. Hipótese em que as recorrentes, intimadas para juntar o comprovante original, comprovaram o preparo já pago e recolheram mais uma vez o mesmo valor, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, porém, o Tribunal local reconheceu a deserção, decidindo equivocadamente que o referido dispositivo exige que o segundo recolhimento ocorra em valor dobrado, o que, na prática, equivale a exigir o recolhimento triplo do preparo. 6. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o requisito referente ao preparo recursal, prossiga na apreciação da apelação, como bem entender de direito. (REsp n. 2.124.427/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) Diante disso, FACULTO à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar o recolhimento do preparo recursal no mesmo valor do primeiro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora